Tribunal: TJDFT
Processo: 0701774-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. PAGAMENTO PARCIAL. EQUÍVOCO NA SOMA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A exigência de referência ao quadro probatório está vinculada aos documentos estritamente relacionados à controvérsia e que tenham sido utilizados para a formação do convencimento do julgador, caso contrário a sua menção é totalmente dispensável, sob pena de comprometer a dinâmica processual.

2. A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a solução do litígio independe do conhecimento de outras expertises e encontra amparo no conjunto probatório carreado aos autos.

3. Havendo o reconhecimento expresso das parcelas pagas, o excesso de execução deve representar a soma dessas prestações.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.